Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-90.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013973-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO NOBREGA DA SILVA - CPF: 620.889.631-20 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA RONDON - CPF: 042.513.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013973-90.2023.8.11.0042

APELANTE: RONALDO NOBREGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E PESSOAL REJEITADA – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE INVEROSSÍMIL DE QUE OS POLICIAIS PLANTARAM A DROGA – APREENSÃO DE 3,255KG DE MACONHA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – ADMISSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES, DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular
” [STJ. AgRg no AREsp 2544689 / TO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024].

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“
As circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixaram a pena-base do crime de tráfico em 7 anos de reclusão, destacando para tanto, ‘os maus antecedentes [...] e a quantidade de droga apreendida (3 kg de maconha)’
” [AgRg no HC 816504 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023].

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013973-90.2023.8.11.0042

APELANTE: RONALDO NOBREGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronaldo Nóbrega da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal [
tráfico de drogas
].

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das buscas pessoal e veicular,
sob a assertiva da ausência de fundadas suspeitas a amparar a atuação estatal. No mérito, busca:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base;
c)
a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013973-90.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade das buscas pessoal e veicular)

A defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas, por infringência ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de fundadas suspeitas a justificar tanto a revista veicular como a pessoal.

O juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, rechaçou a nulidade ora arguida pelo apelante, nos seguintes termos:

“
Verifica-se que as defesas dos réus JOÃO BATISTA e RONALDO arguiram a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que inexistia fundada suspeita para se realizar a busca no veículo que eles estavam, assim como a defesa de JOÃO BATISTA sustentou também ilegalidade em relação à busca pessoal.

Todavia, entendo que razão
não
lhes assistem, tanto que a nulidade da busca veicular, que foi arguida pela defesa do réu RONALDO, quando da apresentação de sua defesa preliminar, já foi rechaçada quando do recebimento da denúncia nos seguintes termos:

“A defesa do acusado Ronaldo alega de forma suscita que teria ocorrido nulidade da busca veicular, sob o argumento de que não houve fundada suspeita ou mandado judicial, porém entende-se que a busca é válida quando realizada por policiais a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há de se falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tal diligência.

Sobre o tema, ressalto que, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, elucida que: (...).

No presente caso, verifica-se dos autos que os policiais atuantes na diligência teriam recebido informações de que um veículo da marca Fiat, modelo Toro, de cor prata, estaria transportando, para a cidade de Chapada dos Guimarães, substâncias ilícitas. Assim, consta que ao realizarem a abordagem do referido automóvel, constataram que,
dentro de uma sacola preta atrás do banco do passageiro, haviam 06 (seis) tabletes de maconha com massa total de 3.255 kg (três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco centigramas)
(Laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.127240-A01 – ID 126508279).

Nesse contexto,
ao contrário da alegação trazida pela defesa, a busca veicular decorreu de fundadas suspeitas de que os denunciados estariam cometendo delito e não simplesmente em razão da denúncia, visto que a equipe da ROTAM recebeu
informações detalhadas
de que um veículo estaria sendo utilizado para transportar drogas
.

Desse modo, entendo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão da droga por nulidade da busca veicular, pois de acordo com as circunstâncias do caso, tem-se que os policiais agiram com acerto ao realizarem a busca, visto que estavam a cumprir com o seu dever legal de agir no combate a repressão de crimes.

Não destoa desse entendimento a Colenda Corte Mato-grossense: (...).

De se frisar, por oportuno, que na mesma ocasião em que se realizou a busca pessoal nos acusados, os policiais também procederam a revista veicular.

Ademais, é pertinente pontuar que
a busca veicular é equiparada à pessoal e, portanto, ambas não necessitam de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito
, a teor do que dispõe os artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, in verbis: (...).

No presente caso, observo que, ao ser ouvido perante este juízo,
o policial militar VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS confirmou que a Inteligência do Batalhão Rotam recebeu informação sobre o transporte de entorpecente que estaria ocorrendo sentido Chapada dos Guimarães ou outra cidade próxima desta capital, sendo que a pessoa que estaria realizando-o, estaria utilizando uma Fiat Toro de cor prata, bem como descreveu o número de sua placa
.
Inclusive, salientou que
a Equipe da Inteligência fez toda análise da informação
e,
somente após
, a repassou para guarnição fardada, a qual integrava à época
.

Com o recebimento da informação, declarou que sua guarnição se “deslocou até MT 251 de Chapada, onde foi possível ver o veículo, em sentido Chapada dos Guimarães
”, sendo que somente ao proceder a abordagem é que foi visualizado que tinham 02 indivíduos em seu interior.

Ademais, ressaltou que foi realizada busca pessoal nos réus, mas nada de ilícito foi encontrado em poder dos mesmos. Todavia, ao se proceder a revista do veículo, foi encontrado um saco plástico preto no banco traseiro do passageiro, o qual continha em seu interior 06 barras de substância análoga à maconha.

Outrossim, esclareceu que a droga estava bem embalada e, por isso, não exalava odor no carro, sendo que somente após o saco que estava acondicionando-a ser aberto é que foi possível perceber o cheiro característico do narcótico.

Com efeito, considerando que os réus se encontravam dentro do veículo descrito na denúncia recebida pela Equipe de Inteligência da Rotam, a qual, por sua vez, procederam a veracidade da mesma, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que levou os militares a realizarem as buscas pessoais nos réus, já que se encontravam no interior do carro, assim como da revista deste, tanto que os entorpecentes foram localizados em seu interior.

Nesse trilhar, cito os seguintes arestos: (...).

Ademais, em relação ao poder de polícia que atuam os militares durante o patrulhamento ostensivo que realizavam nas ruas, entendo pertinente citar os seguintes julgados: (...).

Diante o exposto,
MANTENHO
, mais uma vez, a decisão que recebeu a denúncia, de modo que
REJEITO
as nulidades apontadas pelas defesas, por serem legais/legítimas as buscas pessoais realizadas nos acusados, e também a realizada no veículo em que eles se encontravam
”.

Consoante narrativa contida no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar, a abordagem de
Ronaldo
e João Batista se deu da seguinte maneira:

“
A equipe da Rotam (VTR-Extraordinária) durante Operação Metrópole Segura, recebeu denúncia via inteligência Batalhão Rotam de que um veículo Fiat Toro, de cor prata, estaria realizando o transporte de entorpecentes, sentido Chapada dos Guimarães. Que a equipe da Rotam, em posse das informações, logrou êxito e abordaram o referido veículo na Rodovia Emanuel Pinheiro, ocupados por dois suspeitos.

Que, ao realizar a abordagem dos ocupantes do veículo, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar busca veicular, foi verificado que, no banco de trás do passageiro, havia uma sacola de cor preta, contendo 6 (seis) tabletes de substância análoga à maconha.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados para central de flagrantes com uso de algema, que o suspeito (Ronaldo) se encontra com uma escoriação no rosto e no tórax, ocasionado durante a utilização de técnica de algemamento ao solo.

Obs.: Que o suspeito Ronaldo já possui várias passagens pelo crime de tráfico ilícito de drogas
” [Id. nº 218619183 - Pág. 3]”.

Ouvido em sede judicial, o PM Vitor Augusto Carvalho Martins ratificou o conteúdo do boletim de ocorrência.

Os autos mostram que, no dia doze de maio de 2022, a ROTAM, durante a operação ‘Metrópole Segura’, recebeu uma denúncia apócrifa
especificada
de que um veículo, marca Fiat, modelo Toro, de cor prata, continha entorpecentes, os quais seriam transportados até Chapada dos Guimarães/MT.

Os policiais militares se dirigiram à Rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada, e lograram êxito em abordar a caminhonete. Na busca veicular, localizaram
6
(seis)
tabletes
de substância análoga à
maconha
, com peso
3,255kg
(três quilos, duzentos e cinquenta e cinco gramas).

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular
” [STJ. AgRg no AREsp 2544689 / TO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024].

Do contexto acima descrito, não evidencio que a revista veicular decorreu de tirocínio policial, haja vista ter sido embasada em uma
denúncia anônima especificada
, contendo informações detalhadas do acusado e de seu veículo, as quais foram confirmadas pelos agentes estatais, com efetiva correspondência tanto do veículo (mesma marca, modelo e cor) como do trajeto indicados pelo comunicante.

Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade na atuação dos policiais militares e não há falar em ilicitude da prova, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ronaldo Nóbrega da Silva
e João Batista da Silva Rondon pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], consoante se depreende de excerto da peça incoativa:

“
Conforme inquérito policial, no dia 20 de julho de 2023, por volta das 23h30min, em via pública, na Rodovia Emanoel Pinheiro, KM 201, nesta cidade, os denunciados Ronaldo Nóbrega da Silva e João Batista da Silva Rondon, transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) tabletes de maconha com massa total de 3.255 kg (três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.127240-A01).

Na data dos fatos uma equipe da ROTAM, durante a operação “Metrópole Segura”, recebeu informações da equipe de inteligência acerca do transporte de entorpecentes para a cidade de Chapada dos Guimarães, realizado com um veículo da marca Fiat, modelo Toro, de cor prata.

De posse das informações os militares efetivaram a abordagem do veículo com as mesmas características na Rodovia Emanuel Pinheiro no KM 201, conduzido pelos denunciados Ronaldo e João.

Consta que durante revista pessoal nos investigados nada de ilícito foi encontrado, contudo, durante buscas no veículo os policiais apreenderam 06 (seis) tabletes de maconha dentro de uma sacola preta atrás do banco do passageiro.

Perante autoridade policial os denunciados permaneceram em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Ronaldo é reincidente específico pois possui três condenações por tráfico de drogas (autos nº 0004066-09.2015.8.11.0004, 0007751-53.2017.8.11.0004 e 0001736- 43.2014.8.11.0014), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº0008363-25.2016.8.11.0004/SEEU). Ainda, responde uma ação penal por adulteração de sinal identificador de veículo, uso de documento falso e receptação (autos nº 0021948-35.2013.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal) e uma ação penal por colaboração com grupo, organização ou associação destinados ao tráfico de drogas (autos nº 0000110-22.2013.8.11.0079 – Vara Única de Ribeirão Cascalheira).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no veículo conduzido pelos denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade de entorpecentes e sua forma de acondicionamento (tabletes), aliado a extensa folha de antecedentes criminais do denunciado Ronaldo envolvendo o tráfico de drogas e a denúncia prévia com características específicas do veículo conduzido, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Ronaldo Nóbrega da Silva e João Batista da Silva Rondon como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou
Ronaldo Nóbrega da Silva
, como incurso na sanção do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, absolvendo João Batista da Silva Rondon do referido delito em virtude da insuficiência probatória, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofereceu denúncia em face de RONALDO NOBREGA DA SILVA e JOAO BATISTA DA SILVA RONDON, imputando-lhes a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos que aconteceram, em síntese, da seguinte forma:

Narra a denúncia que (...).

Devidamente notificados, os réus apresentaram suas defesas preliminares.

A denúncia foi recebida em 31/10/2023.

Durante a instrução criminal, colheram-se os depoimentos de duas testemunhas e os interrogatórios dos denunciados.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas a materialidade e as autorias delitivas, requereu as condenações dos réus nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do acusado
JOÃO BATISTA
, ao apresentar seus memoriais finais, requereu, preliminarmente, a absolvição do réu, por entender que há ilegalidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da ausência de fundada suspeita para se realizar sua busca pessoal e a veicular. Já no mérito, pugnou por sua absolvição, por entender que inexistem provas para ensejar um édito probatório em seu desfavor. Todavia, vencidas suas teses, requereu que, em caso de condenação, sua pena seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se em seu favor a causa de diminuição legal prevista no artigo 33, § ́ 4º, da Lei de Drogas, bem como seja fixado regime diverso do fechado para o seu cumprimento.

Do mesmo modo, a defesa do réu
RONALDO
, ao apresentar seus memoriais finais, requereu, preliminarmente, a absolvição do denunciado, por entender que:
a)
inexiste justa causa para a deflagração da presente ação penal, sob o argumento de que se trata de flagrante forjado; e,
b)
há ilegalidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da ausência de fundada suspeita para se realizar a busca veicular. Já no mérito, pugnou para que seja aplicado o princípio da insignificância, para que o acusado seja absolvido, ou, alternativamente, que seja desclassificada sua conduta para o ilícito penal descrito no artigo 28, da Lei de Drogas. Todavia, vencidas suas teses, requereu que, em caso de condenação, sua pena seja fixada no mínimo legal, bem como seja fixado regime inicial aberto para o seu cumprimento, realizando-se, ademais, a detração do período que em se encontra preso preventivamente.

É o relatório do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a RONALDO NOBREGA DA SILVA e JOAO BATISTA DA SILVA RONDON, a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Primeiramente, cumpre-me rechaçar as preliminares arguidas pelas defesas dos réus, em sede de alegações finais. (...)

No que tange a nulidade das provas produzidas nos autos, arguida pela defesa de RONALDO, sob o argumento de que a prisão em flagrante do acusado RONALDO foi ocasionada por flagrante forjado, haja vista que o entorpecente foi “plantado” pelos policiais, entendo que razão
não
lhe assiste. Explico.

Em que pese a arguição de que o réu passou a ser perseguido por policiais da ROTAM após o cumprimento de mandado de prisão que estava em aberto em desfavor de seu amigo JOADILSON, já que aqueles, possivelmente, colocaram um rastreador na camionete Toro, em virtude de seus antecedentes criminais, observo no incidente que comunicou a prisão de JOADILSON RIBEIRO DOS SANTOS, o qual foi distribuído nesta Comarca sob a numeração única 1011987-04.2023.8.11.0042, que no Boletim de Ocorrência n° 2023.194389, lavrado em 13/07/2023, há a informação que a detenção desse rapaz ocorreu no bairro Campo Velho, e não Dom Aquino, conforme afirmado pelo réu. Embora sejam bairros próximos, são distintos.

Ainda, eis a narrativa contida no mesmo:

“A Equipe Rotam 90 recebeu informações da ALI Batalhão Rotam que no bar e lanchonete Toninho Lanches havia um indivíduo trajando camisa amarela e short de cor preta o qual estaria com mandado de prisão em aberto. Diante das informações a equipe deslocou até o local onde logrou êxito na abordagem do suspeito com as mesmas características sendo realizada a checagem via CNJ e constou em seu desfavor o mandado de prisão n° 0002371- 41.2016.8.25.0086.01.0001-19. No momento de sua prisão o suspeito relatou que na residência de seu primo vulgo ‘Calcinha’ teria uma arma de fogo onde o mesmo estaria residindo. Que diante da informação foi feito diligências até o local sendo encontrado no local a sra. Nathalia, esposa do vulgo ‘Calcinha’ a qual franqueou a entrada da equipe sendo feita buscas no interior da residência, porém nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes, com uso de algemas, onde foi confeccionado boletim de ocorrência e posterior foi entregue na delegacia de capturas sem lesões corporais.”

Como se vê, em nenhum momento há relato que JOADILSON estava na companhia do réu, nem informação de que este se identificou por outro nome, conforme afirmado pelo acusado, pois, do contrário, teria sido lavrado TCO em seu desfavor pela suposta prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), mas tal fato não ocorreu.

Do mesmo modo, observo pela referida narrativa que JOADILSON residia com um primo e a esposa dele, fato este que o réu em nenhum momento mencionou. Ao contrário, apresentou versão totalmente distinta, ao alegar que quando vinha para Cuiabá, ficava hospedado no apartamento de JOADILSON e chegou, por fim, até dividir aluguel com ele, tanto que após a prisão deste, teve que se mudar do lugar e foi morar no bairro Brasil 21.

Não bastasse isso, também verifico que decorreu uma semana entre o cumprimento do mandado de prisão de JOADILSON, que ocorreu em 13/07/2023, e a prisão em flagrante do acusado RONALDO, que ocorreu em 20/07/2023.

Porém, quando interrogado perante este juízo, enquanto o réu RONALDO não soube esclarecer quanto tempo que ele estava supostamente residindo no bairro Brasil 21, se 05 ou 10 dias, seu comparsa JOÃO BATISTA foi contundente em afirmar que “tinha mais ou menos duas semanas” que o conhecia, sendo que passou a conhecê-lo a partir do momento que RONALDO foi até sua casa para benzer com seu genitor e também chegou a fazer as unhas com sua irmã.

Com isso, uma vez que RONALDO declarou que conheceu JOÃO BATISTA após se mudar para o referido bairro, verifica-se que antes mesmo de seu amigo JOADILSON ser preso, ele já estava morando no Brasil 21.

Frisa-se, por oportuno, que caso, de fato, estivesse morando no Condomínio em que seu amigo JOADILSON morava, sua defesa deveria ter feito pedido junto à administração para disponibilizar as gravações do local, ou solicitado para a autoridade policial, durante a fase policial, para que pudesse requisitá-las, mas não o fez em tempo hábil, a fim de provar suas alegações.

A despeito da suposta ameaça que o réu RONALDO “recebeu da equipe da Rotam em especial do policial Flavio Igo de Souza Seba, que estava neste cumprimento de mandado de prisão” de JOADILSON, observo que referido policial militar também participou da prisão em flagrante dos acusados, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.202750.

Todavia, em juízo, quando interrogado, o réu RONALDO alegou que quem estava em ambas as abordagens era o policial que foi ouvido na fase judicial, ou seja, VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, ao ter dito: “esse rapaz (policial militar) que apareceu aí, ele tem uma pinta, (...) esse aí no dia lá da abordagem, ele estava, os outros que me prenderam junto com ele, não estava (...) na primeira abordagem; (...) Que só um que era o mesmo, aquele que veio aí e deu depoimento”. Entretanto, de se pontuar que este policial militar não participou da diligência que culminou na prisão de JOADILSON, conforme se vislumbra, inclusive, do print apresentado pela defesa em suas alegações finais.

Outrossim, ao contrário do sustentado pelo réu RONALDO de que falou para seu comparsa JOÃO BATISTA que estava sendo perseguido pela ROTAM, este último, em juízo, desmentiu essa versão, ao ter dito que “comigo ele não comentou não, mas eu acho que ele deve ter comentado com alguma outra pessoa, que comigo ele não tinha falado isso não”.

Ademais disso, observo que a testemunha de defesa, que também, ao que se percebe, é advogado do acusado RONALDO, por não ter presenciado os fatos, nada soube esclarecer a respeito dos mesmos.

A vista de tais provas, entendo que o réu não conseguiu comprovar essa suposta alegação de perseguição que ele estava sofrendo por parte de policiais da ROTAM, mormente porque, como ele mesmo disse, ao responder ao questionamento do Promotor de Justiça, a maioria de suas passagens criminais ocorreram na região do Araguaia e não nesta capital.

Inclusive, de se pontuar que, se de fato, acreditava que policiais tinham colocado rastreador em seu veículo, nesse interim entre a prisão de seu amigo e a sua, poderia muito bem ter o levado a uma empresa de seguros e/ou que coloca rastreador, para que o mesmo pudesse ser vistoriado, fato que não o fez.

De igual modo, se o seu medo era de ser preso com o veículo, poderia também ter contratado um guincho para levá-lo guinchado até Barra do Garças, mas também não o fez.

Ora, ao não ter feito nada para se mudar para a cidade de Barra do Garças – sendo esta a versão apresentada pela testemunha de defesa RAMON que, inclusive, disse que a mãe de RONALDO emprestou o veículo para ele justamente para esta finalidade – ao contrário, locou uma quitinete no bairro Brasil 21 e passou a residir ali, resta evidenciado que não havia nenhuma pretensão de sua parte de se mudar desta capital.

Noutro giro, embora a defesa tente desmerecer os depoimentos dos policiais militares, sob a alegação de que eles “plantaram”’ o entorpecente apreendido, tenho que a mesma não comprovou sua arguição, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Nesse sentido: (...).

Com efeito, conforme já repisado na preliminar acima, restou evidenciado nos autos a fundada suspeita que levou os policiais a realizarem a abordagem dos réus, tanto que localizaram os entorpecentes no interior do veículo que eles se encontravam.

Diante o exposto,
REJEITO
referida preliminar, por não vislumbrar, no presente caso, a figura do flagrante forjado.

Inexistindo outras preliminares e/ou nulidades a serem rechaçadas, passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 126508252), Boletim de Ocorrência n° 2023.202750 (ID 126508247) e laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.127240-A01 (ID 126508279), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de MACONHA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com a RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne
às autorias delitivas
, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que a equipe de Rotam estava fazendo a operação metrópole por região de Cuiabá, onde foi acionada, via Inteligência da Rotam, área Rotam, que indivíduos estariam num veículo Fiat Toro sentido Chapada, (...) transportando entorpecente; (...) Que [identificou a] placa do veículo, e (...) modelo do veículo, Fiat Toro; Que de posse de informações, a equipe deslocou até MT 251 de Chapada, onde foi possível ver o veículo, em sentido Chapada dos Guimarães; Que foi realizada a abordagem, busca pessoal nos indivíduos, nada ilícito foi encontrado; Que, posteriormente
,
em busca veicular foi encontrado em um saco plástico contendo 06 barras de substância análoga à maconha; (...) Que após dar voz de prisão aos indivíduos, o motorista e o outro passageiro, (...) foram conduzidos para a Central de Flagrantes; (...) Que não, negativo, [não conhecia os réus]; (...) Que não [falou nome]; (...) Que a Inteligência tinha feito toda análise, (...) aí foi passado as informações para as equipes do veículo somente da placa; (...) Que negativo, [não sei como a informação chegou para a Inteligência]; Que foi passado para a equipe de serviço [a informação]; (...) Que isso, [a droga estava] dentro do saco plástico no banco traseiro do passageiro; Que estava no saco plástico de cor preto; (...) Que eu acho que tinha pedaços, eu não me recordo; (...) Que totalizando aí os pedaços, deu aproximadamente 06 tabletes; (...) Que [quem estava dirigindo o veículo] é um senhor, acho que Ronald, (...) Ronaldo Nobrega, até mesmo futuramente no CISC, na delegacia, foi feita a checagem do mesmo e visto que o mesmo tem bastante passagem por crime de tráfico de drogas; (...) Que, possivelmente, ele era o proprietário do veículo e da droga; Que o outro suspeito lá, ele alegou no começo que foi só pego na casa dele e alega desconhecimento da droga; (...) Que isso [João Batista alegou desconhecimento da droga], até mesmo porque o outro indivíduo não possui antecedentes criminais pela prática de crime de tráfico de drogas; (...) Que manteve-se em silêncio o tempo todo [o Ronaldo]; (...) Que a Inteligência tinha feito levantamento de informação de que indivíduo estaria transportando a droga ou para Chapada ou uma outra cidade vizinha, próxima a Cuiabá; Que creio a equipe que como o outro indivíduo não possui antecedente criminal, (...) o João Batista deve ter pegado o outro rapaz para poder não chamar muita atenção para acompanhar ele; (...) Que o Ronaldo que é o dono da droga; (...) Que não [informou se tinha um ou 02 indivíduos no carro]; (...) Que só passou informações para a equipe que o veículo, da placa tal, modelo tal, em direção a Chapada estaria transportando droga; Que, posteriormente, na abordagem, foi visualizado que eram 02 indivíduos; (...) Que o passageiro, ele falou que o rapaz aí, o proprietário da droga, foi buscar ele na casa dele, e até então alegava que não tinha entorpecente no local, a todo momento; (...) Que a droga estava bem embalada, estava em saco plástico, bem prensada, bem embalada; Que no primeiro momento não foi possível identificar essa situação do olfato, do cheiro; Que, posteriormente, que foi aberto o saco (...) foi sentido o cheiro do entorpecente de maconha; (...) Que não foi possível no primeiro momento verificar pelo cheiro; (...) Que haja vista que o indivíduo aí já tem uma ficha extensa na prática de crime, desse crime de tráfico de drogas e bem antigo, posteriormente, meio que a casa caiu, manteve-se em silêncio todo o tempo; (...) Que Fiat Toro de cor prata; (...) Que negativo, (...) não [abordei o Ronaldo antes em um apartamento em Cuiabá]; (...) Que negativo, [não foram apreendidos petrechos e caderno de anotações], só entorpecente; (...) Que sim, parou próximo do posto; (...) Que negativo, momento algum foi para terreno baldio, fomos na lateral do posto, haja vista que tinha pedido apoio de outras viaturas para tentar localizar o veículo e, posteriormente, depois que fez a prisão do indivíduo, algumas equipes, com a informação da Inteligência, tentou fazer algumas diligências, porém, sem êxito; (...) Que a informação foi passada para a Inteligência que o veículo estaria trafegando sentido Chapada, pela MT 251, aí a equipe de posse da informação, em patrulhamento, paramos próximo do posto para tentar visualizar se o veículo passava na referida avenida, tanto que (...) o levantamento de informação foi tudo produzido pela Inteligência de Batalhão Rotam, e foi passado para a equipe de serviço; (...) Que após a prisão do indivíduo, aguardamos do lado do posto, no local, momento algum foi terreno baldio; (...) Que se a senhora conseguiu imagens das câmeras, vai ver que, posteriormente, foi no posto, em local ermo, tranquilo, e a equipe e as outras equipes que auxiliaram as equipes de Rotam, tanto de Inteligência quanto outras equipes de Força Tática, tentaram fazer diligências para ver se localizava mais entorpecentes; (...) Que a gente recebeu informação antes [da Inteligência]; Que a gente deslocou até o posto, haja vista que o posto fica na frente da MT 251, (...) sentido Chapada; (...) Que quando o veículo tinha passado no posto, a gente realizou a abordagem, depois voltamos novamente para o posto, foi solicitado apoio de outra viatura no local, equipe de Força Tática fez diligência em outro local estabelecido pela Inteligência, depois nada disso foi encontrado, foi conduzido para a delegacia; Que, no primeiro momento, a equipe recebeu informação, a gente ficou próximo do posto, da MT 251, sentido Chapada; Que, posteriormente, a abordagem lá na frente de Chapada com 02 indivíduos; Que retornamos novamente para o posto, posteriormente, deslocamos para a delegacia; (...).”

A testemunha de defesa RAMON HONDA SILVA
,
quando ouvido, relatou:

“(...) Que começo de julho, o Ronaldo, ele havia me informado que ele tinha sido preso, ele e outro rapaz na avenida aí em Cuiabá pela polícia Rotam; (...) Que ele alegou que os policiais falaram para ele que eles haviam recebido denúncia de que lá no hotel que ele estava ficando havia droga; Que os policiais levaram ele, segundo ele, lá nesse hotel, que chegou no hotel, não encontrou nenhum entorpecente, porém, falou com o Ronaldo: ‘oh, a gente não encontrou nenhum entorpecente aqui, mas nós sabemos que o outro rapaz tem mandado de prisão e a gente vai fazer o cumprimento de mandado de prisão’; Que aí falou para o Ronaldo que, assim, segundo ele, que a polícia havia falado que uma hora ele não ia ficar daquele jeito; Que o Ronaldo também havia me informado que os policiais haviam levado 03 chaves de automóveis dele, e tinha me pedido para eu ligar lá na Polinter para saber se havia ficado essas chaves lá; Que eu entrei em contato com a Polinter, a mulher me passou o e-mail de lá para ‘mim’ pegar e requerer e havia essas chaves dos veículos que haviam sido apreendidas, que foi informado que não, que a polícia que confeccionou o boletim de ocorrência não havia constatado no boletim de ocorrência que havia apreendido essas chaves; Que ele também havia me pedido para poder ir em Cuiabá para estar trazendo o veículo, que é um carro, é um Fiat, acho que é uma Toro, que pertence a mãe dele; Que eu falei para ele que não tinha como eu ir, porque eu tinha meu serviço, e aí ele alegou: ‘não, vem buscar aqui, porque todo dia que eu estou andando com esse carro aqui, a polícia está me parando, está me perseguindo, está me ameaçando’; Que ele queria também eu levasse a mãe dele para buscar o carro; Que eu falei: ‘cara, não tem como eu ir, (...) eu trabalho’; Que passou alguns dias, eu só recebi a notícia que ele foi preso, é isso que eu sei; (...) Que não estava [presente no momento da abordagem]; (...) Que é relatos que o Sr. Ronaldo fez para mim [o que narrei]; (...) Que não, não sei [se é verdade o que ele me contou]; (...) Que ele entrou em contato comigo e contou essa história porque havia sido levado, segundo ele, pelos policiais as chaves do carro dele, aí ele me pediu para entrar em contato com o pessoal lá da Polinter; Que entrei em contato com o pessoal da Polinter, eles que confeccionaram o boletim de ocorrência, porém, eles alegaram que a Polícia Militar não havia vinculado [as chaves]; (...) Que ele me ligou para fazer isso, porque uma dessas chaves pertence ao veículo acho que da mãe dele, e ele sempre alegava: ‘não, eu não quero ir lá porque o pessoal vive me perseguindo, eu não quero. Por favor, faz esse favor para mim’; (...) Que eu só apenas conheço ele porque eu conheci o irmão dele e nós já trabalhamos juntos; (...) Que através do irmão dele, eu conheço o Ronaldo, porém, não sou amigo do Ronaldo; (...) Que estava em liberdade sim [quando ele me pediu isso]; (...) Que não sei te dizer [porque ele me pediu isso]; (...) Que ele falou que eram policiais militares [que estavam perseguindo ele]; (...) Que ele me disse que eram os policiais da Rotam [que estavam perseguindo ele], porém, não me falou nome; (...) Que não sei dizer [se tem fundamento o que o Ronaldo me falou]; (...) Que eu trabalhei com o irmão dele, o Rogério; (...) Que foi outro fato anterior a esse; (...) Que no começo do mês de julho [que pediu isso], a data eu não me lembro; (...) Que ele mexe com compra e venda (...) de veículo; (...) Que ele reside aqui no Centro de Barra do Garças; (...) Que ele morava com a mãe dele, a dona Helena, que pelo fato do Ronaldo não tem uma boa convivência com ela, ele acabou indo para Cuiabá, para tentar mudar de vida dele e morar aí, só que não sei por qual motivo não deu certo; (...) Que ele tinha conversado com a mãe dele para voltar morar aqui na casa dela, aqui na Barra do Garças e pegou o carro dela que ele ia pegar os pertences dele que estavam no hotel para vir embora, para voltar de novo para cá, que segundo isso que ele relatava; (...) Que não [estava morando em Barra do da Garças], acho que ele estava residindo em Cuiabá [à época dos fatos]; (...) Que a mãe dele emprestou esse carro para ele ir em Cuiabá, segundo ele, para buscar os pertences dele, e para combinar o frete da mudança dele de volta, e acabou acontecendo esse fato; (...) Que não conheço [o João Batista]; (...) Que tenho conhecimento sim [que o Ronaldo responde a outros processos]; (...) Que ele já foi preso por tráfico; (...) Que usa droga sim, porque um dos motivos da desavença dele com a mãe dele é por causa que ele usa droga; (...).”

O acusado RONALDO, quando ouvido, declarou:

“(...) Que ultimamente agora eu estava trabalhando na fazenda, prestando serviço lá, não era registrado não, mas prestava serviço lá, aí quando eu terminava o serviço lá, quando estava meio parado, eu era corretor de carro, vendia carro, comprava, vendia; (...) Que na fazenda, na época que eu estava trabalhava, era variado, (...) não era salário fixo; (...) Que às vezes passava de 04 salários, às vezes menos um pouco; (...) Que eu tinha vindo aqui em Cuiabá para buscar minhas coisas e para olhar esse processo [da 8ª Criminal], ver o andamento dele; (...) Que eu era adicto a pasta base de cocaína e a cocaína; (...) Que [uso há] muitos anos; (...) Que ultimamente eu não estava usando, porque eu fiquei 04 anos e 07 meses recluso, preso; (...) Que sai limpo, estou limpo ainda, tentando mudar de vida, tentando reconstruir minha família; (...) Que eu tenho uma versão diferente para apresentar; (...) Que ele (Ramon) falou hotel, eu estava em um condomínio fechado; Que sempre que eu vinha, eu ficava na casa de um amigo meu, que eu conheci aqui mesmo em Cuiabá, o nome dele é Joadilson, lá no Condomínio Mantiqueira, lá no Coxipó; Que eu passei a ficar na casa dele, eu ajudava a pagar o aluguel; Que sempre tinha que vir aqui para fazer revisão na camionete e as vezes também (...) por antes eu assinava esse processo; (...) Que já tinha quase 10 anos que eu estava na rua, não tinha cometido nenhum delito; (...) Que eu fui em um lanche, não me recordo bem a data, eu fui num lanche lanchar mais esse rapaz que eu estava ficando na casa dele, numa lanchonete ali no Dom Aquino, bem na data que esse rapaz, o Ramon, falou (...) no vídeo; Que lá eu fui abordado, (...) lá eles puxaram meu RG, viram que eu tinha passagem, e aí puxou o rapaz, o rapaz mentiu, deu o nome do irmão dele, aí foi onde eu fui descobrir que o rapaz era foragido, esse rapaz que eu estava ficando na casa dele; Que aí esse policial, o mesmo que me prendeu, que alega que eu estava com essa droga, pegou, tomou a direção da camionete, me algemou, me levou lá no condomínio, que o rapaz passou o endereço, e ele disse que na nossa casa tinha arma e droga; Que o policial disse que tinha uma denúncia; Que primeira abordagem foi essa; Que aí tinha umas coisas minhas lá no Joadilson, que foi esse rapaz que foi preso; Que eles entraram lá, arrombaram a porta do apartamento, inclusive, no condomínio lá tem filmagem da entrada até lá no nosso apartamento deles entrando dentro do apartamento com nós; Que revirou o apartamento todo, não tinha droga, não tinha arma, só que, realmente, o Joadilson era foragido, e eu não sabia; Que eles pegaram, falaram me ameaçando lá na porta do apartamento, falou: ‘você vai embora daqui agora, se nós pegarmos aqui de novo, ou nós vamos te mantar ou nós vamos jogar uma droga e colocar você na cadeia’; Que a partir dali, antes deles irem embora e tirar dentro do carro algemado, eles foram atrás da camionete e mexeram lá; Que eu imagino, não tenho provas, certa, mas eu imagino que eles colocaram um carrapato, localizador no meu carro; Que onde eu ia, eu percebia que tinha um policial me cuidando a paisana; (...) Que o apartamento era alugado, [a dona] pediu o apartamento depois que viu que a polícia entrou e arrombou; Que eu tive que sair com as minhas coisas, não tinha lugar para ficar; Que consegui uma quitinete lá no Brasil 21, é onde eu estava morando, ficando; Que eu fiquei alguns dias lá, não sei falar (...) se foi 05 ou se foi 10 dias que eu fiquei lá, porque eu fiquei lá, e de lá eu liguei para esse rapaz aí que é o Ramon, que o Ramon é advogado, já trabalhou com meu irmão; Que aí eu liguei para a minha mãe, e ela falou: ‘liga para o Ramon’; Que aí eu contei que lá na casa do rapaz, lá no apartamento onde a gente estava, (...) tinha chave de outro carro, que é da minha mãe, que é um Mobi, e tinha a chave de uma Saveiro minha que estava capotada; Que eu emprestei ela para um amigo meu, (...) aí capotou essa Saveiro; Que aí tinha a chave da Saveiro, só que o documento ficou dentro da Saveiro, e eu vim e trouxe as chaves dos carros para ninguém andar; (...) Que estava dentro da minha bolsa, junto com as minhas coisas; Que eles reviraram minhas coisas tudo e acharam as 03 chaves: duas do Fiat Mobi, que é o carro lá da minha família, e da Saveiro; Que eles pegaram a chave e me mostraram, falei: ‘cara, não leva essas chaves não, essas chaves é de carro meu’; Que ele falou: ‘não, nós vamos jogar um B.O. de furto nesse carro’, (...) que eles me deixaram dentro do condomínio e saíram; Que eu fui lá, peguei todas as minhas coisas, sai de lá e fui lá para o Brasil 21 numa quitinete de um amigo meu lá; (...) Que poucos dias antes deles me prender [que aconteceu esses fatos]; (...) Que eu não saia de lá e eu fiquei esperando o Ramon para ver se ele vinha, falei: ‘cara, vai lá e faz o pedido lá das chaves do carro para mim, porque eu não vou lá’, que eu já sabia que a polícia queria armar para mim, estava sendo perseguido; (...) Que eu fiquei lá, estacionei meu carro, essa Toro, meu não, da minha mãe, do lado, tranquei e fiquei lá dentro da casa; Que aí eu chamei o João, que é vizinho que morava lá perto; Que eu conheci o João da seguinte forma: a irmã dele, a Patrícia, ela faz unha, (...) e eu estava com a unha desse pé encravada, (...) aí eu contratei a irmã dele que é manicure para desencravar minha unha; Que ela desencravou minha unha, eu fiz amizade com o João; (...) Que eu conversando com o João, chamei o João para nós irmos lá na Chapada, na cidade da Chapada, que estava tendo Festival de Inverno; (...) Que já tinha passado pela Chapada, mas não conhecia o Festival de Inverno, convidei ele para ir comigo, até então não tinha nada de droga no carro; (...) Que quando eu encostei no posto de gasolina para abastecer, que o combustível do carro não dava para ir, para chegar na Chapada, eles encostaram na outra bomba do lado, ficaram olhando nós; Que aí eu fiquei parado ali, abri o capô do carro, coloquei água naquele limpador de vidro, esperei um pouco, eles saíram; Que lá no posto é assim: tem um entrada que você vem da avenida, entra aqui, (...) e tem a outra avenida que passa por aqui reto; Que eles passaram reto e viraram no sentido daquele posto que vai sentido Avenida do CPA; Que acho que eles deram balão na quadra, voltaram e seguiram nós; (...) Que lá no meio do mato, lá já perto do viaduto, eles colaram na traseira, ligou a sirene e pediu para me abordar; (...) Que eu parei, desci com a mão na cabeça, puxei o freio de mão da camionete, (...) desliguei a chave, desci com a chave na mão, coloquei em cima da lona marítima dela, (...) fiquei na traseira dela com a mão na cabeça e o João também desceu; Que eles revistaram o carro todinho, não acharam nada; Que ali eles colocaram eu do lado, naquela passarela do lado, que é de grama, e começou a me bater; (...) Que eles ficaram falando assim para mim: ‘cara, eu quero o patrão seu, (...) o cara que vai te entregar a droga. (...) Se não me falar, a gente vai te levar para o mato e vai te matar’; Que bateu em nós demais ali no mato e levou nós, não foi para o posto, rodeou assim na avenida, (...) deu balão por detrás do posto e parou no escuro atrás do posto, aí ligou para uma viatura para ir lá na minha casa, no barraco onde eu estava; (...) Que eu escutei eles falando na videochamada; (...) Que aqui em Cuiabá, na saída para Chapada, no último posto; Que ele indo daqui para lá, ele fica um pouco para trás da rotatória, só que ele fica do lado direito; Que se virar assim reto, sai lá na avenida que dá no Grande Templo, (...) Avenida do CPA; (...) Que essas testemunhas aqui, uma é irmã da igreja, uma missionária, e o pastor, que eu coloquei aqui, é que antes de vir preso, (...) depois da primeira abordagem (...) eu fui na igreja, (...) na missionária, e pedi para ela orar por mim, para Deus me guardar, que eu estava sentindo, porque eles falaram que iam me matar, por isso que eu fiquei com medo de ir embora para minha cidade logo depois que eles entraram no apartamento; Que eu tinha que levar a camionete, e eu fiquei com medo, aí eu chamei o João e falei: ‘João, vamos comigo lá para saber se esse carro não tem um rastreador nele?’; Que quando nós fomos em sentido para Chapada, eles já vieram atrás de nós, que parecendo que eles estavam seguindo nós desde lá de casa; (...) Que chamei ele para ir para a Chapada, mas eu falei para ele do rastreador; (...) Que o João já sabia da história, que eu tinha contado para ele, tanto é que eu passava o dia lá na casa do João, não ficava lá em casa saindo; (...) Que [não fui embora porque] fiquei com medo da mesma coisa que me aconteceu, eu fiquei esperando ver se o Ramon vinha buscar a camionete da minha mãe para eu ir com ele; (...) Que eu estava só, eu chamei o João, porque eu fiquei com medo de ir lá sozinho na Chapada, por isso que eu chamei o João; Que o João não tem envolvimento com nada do crime, João é trabalhador, não tem uma passagem; (...) Que eu conheci ele pouco tempo, mas eu sei a vida dele, porque ele falou para mim; (...) Que eu expliquei para ele a situação que eu estava passando; (...) Que essa droga não é minha; Que se (...) puxar meus antecedentes criminais, não tem uma passagem por maconha, que todos os tráficos meus é por pasta base de cocaína ou cocaína; (...) Que não mexo com isso aí, eu não tinha intenção nenhuma de pegar isso, isso daí não dá um real de lucro; Que uma, que eu não estava traficando, e outra, se eu fosse traficar, eu ia mexer com coisa que me desse lucro, que isso daí não compensaria para mim; (...) Que foram eles que ‘plantaram’ essa droga em nós, o João é testemunha disso; (...) Que aí eu não sei explicar [porque eles colocaram essa quantidade]; (...) Que esse rapaz (policial militar) que apareceu aí, ele tem uma pinta, (...) esse aí no dia lá da abordagem, ele estava, os outros que me prenderam junto com ele, não estava (...) na primeira abordagem; (...) Que só um que era o mesmo, aquele que veio aí e eu depoimento, e foi esse que me bateu e o outro; (...) Que quando eu cheguei preso lá no CISC, que eles apresentaram a droga, uma policial civil mulher falou: ‘essa camionete nós não vamos pegar, liga para a família dele pegar a camionete’; (...) Que lá no CISC, (...) o outro policial falou assim para mim (...): ‘vocês vão ser presos hoje, (...) por tráfico de drogas, nós colocamos uma droga em vocês’; (...) Que eu não sei de onde veio [essa droga]; (...) Que eu estava no carro, o João estava do meu lado, eu sai lá de casa; (...) Que o João Batista é apenas um conhecido; (...) Que eu convidei ele para ir comigo lá na Chapada; (...) Que [ele foi comigo] porque eu já estava com medo da perseguição da polícia; Que eu queria ir lá na Chapada lá no Festival de Inverno, e também queria saber se o carro estava com rastreador, porque eu queria ir embora para a minha cidade no outro dia, (...) inclusive, eu cheguei a comentar com o João; (...) Que eu ia na Chapada e ia voltar, até porque minhas coisas não tinha nada dentro do carro; (...) Que eu estava com medo tanto é que eu chamei o João para ir comigo; (...) Que [seria] uma testemunha, porque eu sabia que eu não tinha nada, eu não estava carregando nada ilícito; (...) Que eu já tinha sido ameaçado por esse policial que veio aí que ele ia jogar uma droga em mim, ou ia me matar; Que ele pegou chave de 02 carros meu, (...) levaram embora as chaves; (...) Que não levaram porque carro não estava aqui, estava em Barra do Garças; (...) Que eles alegaram para mim que eles iam pegar essa chave e ia fazer um B.O. (...) contra o rapaz que foi preso, que era foragido e eu estava na casa dele antes dessa prisão; (...) Que eu não sabia que ele era foragido; Que eu tinha feito amizade com ele aqui, sempre que eu vinha em Cuiabá, ficava na casa dele; (...) Que eu na delegacia, eu falei para o delegado, (...) que na hora que eu falei para o delegado, (...) ele virou para mim e falou assim: ‘todo mundo que cai aqui o papo é o mesmo’, ele não me deu nem atenção; (...) Que eu estava com a cara desse tamanho de tanta ‘peia’ que eles me deram; (...) Que foi a polícia que colocou [essa droga no carro]; (...) Que essa droga não era minha; (...) Que nem eu nem ele [temos nada a ver com essa droga]; (...) Que [João Batista] é uma excelente pessoa, é um cara que nunca teve envolvimento com crime; (...) Que quando eu falei para ele que estava sendo perseguido pela polícia, ele falou para mim: ‘cara, você não tem nada errado, né?’; Que eu falei: ‘não’; Que [ele falou:] ‘você pode ficar o dia na minha casa’; Que eu ia para a casa dele, ficava o dia inteiro lá; (...) Que depois que eu sai da cadeia, eu estava trabalhando, mas eu tenho passagem pelo crime; (...) Que isso, [os processos meus de tráfico são todos da região de Barra do Garças]; (...) Que eu não sei explicar isso (...) [por qual motivo a Rotam de Cuiabá me persegue], porque essa perseguição começou depois que eles entraram no apartamento lá onde eu estava ficando, que eles prenderam esse fugitivo; (...).”

O acusado JOÃO BATISTA, quando ouvido, declarou:

“(...) Que eu trabalho de eletricista e de pedreiro também; (...) Que meu rendimento é R$ 3.000,00, R$ 3.500,00; (...) Que não uso nada de droga; (...) Que a gente estava indo na estrada de Chapada e o Ronaldo, ele veio benzer no meu pai, que meu pai é benzedor, a minha irmã faz unha, fez a unha dele, e aí a gente pegou amizade; Que como a gente pegou amizade, ele estava alugando uma casa perto da minha, ele me chamou para dar uma volta em Chapada, para a gente se divertir, aí depois a gente vinha embora; (...) Que a gente parou no posto de gasolina, aí logo após parou uma viatura da Rotam, (...) não mexeram com nós; Que aí a gente abasteceu o carro, ele colocou água no carro, aí a gente deu seguimento para a Chapada, aí quando chegou perto da barreira, ali no canteiro, fomos abordados; Que, nessa abordagem, eles revistaram nós, (...) revistaram o carro todinho, bateram muito no Ronaldo, bateram em mim, só que bateram mais no Ronaldo; (...) Que para Chapada [que nós estávamos indo]; (...) Que a gente estava indo para divertir, a gente ia no Festival de Inverno lá para divertir, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, e a gente voltava; Que a gente foi abordado ali, que, nessa abordagem, revistaram nós, revistaram o carro todinho, não acharam nada de droga, não tinha droga; (...) Que eles tiraram eu longe do Ronaldo; (...) Que o tempo todo eu fui sincero, que eu não sabia de nada, eu nunca tinha visto droga nenhuma dentro do carro; Que eles algemaram nós e levaram; (...) Que essa droga, eu tenho certeza que foi ‘implantada’, porque momento algum eu precisei mexer com droga, nunca precisei, (...) e nenhum momento eu vi droga dentro do carro, se eu tivesse visto, eu não teria entrado dentro do carro; (...) Que a polícia alega que estava dentro do carro, mas em nenhum momento eu vi droga dentro do carro, nem cheiro, nem cheiro eu senti; (...) Que tinha pouco tempo, tinha mais ou menos duas semanas [que conhecia o Ronaldo]; (...) Que [conheci o Ronaldo] aqui na minha casa, que ele veio benzer com o meu pai, que meu pai é benzedor, e minha irmã pegou amizade, que ela fez unha dele, (...) que aí eu peguei amizade com ele; Que conversando com ele, eu gostei dele, é uma boa pessoa, (...) aí ele me chamou para ir lá em Chapada para a gente divertir no festival lá, eu fui; (...) Que fomos em uma Fiat Toro; (...) Que é do Ronaldo [esse carro], (...) se não me engano, ele tinha comentado que o carro é da mãe dele; (...) Que não [sei o que ele fazia aqui em Cuiabá], nenhum momento, nunca nem perguntei também; (...) Que não [sei como surgiu essa denúncia do transporte da droga]; (...) Que quando a gente foi abordado, eles só fizeram a abordagem, o procedimento normal, primeiramente revistou, (...) que o momento todo eles perguntavam sobre droga; (...) Que [a abordagem] foi lá perto daquela barreira, no canteiro, sentido Chapada; (...) Que foi no canteiro antes [da barreira da Polícia Militar]; (...) Que saímos algemados dali; (...) Que eu fiquei dentro da viatura, eles saíram com o Ronaldo; Que fiquei dentro da viatura, nem lembro que local que é, só lembro que era local escuro, aí depois levou a gente para a DERF, (...) no Verdão; (...) Que acho que era umas 09h, por aí, umas 21h [que saímos para ir para Chapada]; (...) Que não [cheguei a olhar no banco detrás para ver se tinha alguma coisa no carro]; Que o momento todo eu só entrei no banco do passageiro e fui corrido, mas não senti odor de droga, nada, não vi droga, e ele também nunca falou nada sobre isso; (...) Que não, nunca ouvi falar [que o Ronaldo tinha envolvimento com droga]; (...) Que fiquei sabendo quando a gente ficou já preso aí na DERF, [que ele tinha sido anteriormente preso por tráfico]; (...) Que sim, com certeza [eu nego que estivesse traficando ou transportando droga]; (...) Que ele também não tinha [droga], momento todo nunca nem ouvi falar; (...) Que eu tenho certeza que foi [plantada pela polícia a droga], que momento algum eu vi droga lá, porque eles desmancharam o carro todinho e não achou nada, aí do nada apareceu essa droga na DERF; (...) Que eles estavam mexendo lá na porta, nos bancos, mexeram em tudo, todo lugar do carro eles mexeram, e o tempo todo ficava entrando no psicológico da gente, falando: ‘onde que está a droga? Você sabe onde que está’; (...) Que não, nunca nem vi [esses policiais]; (...) Que eu não sei dizer não [se os policiais conheciam o Ronaldo], mas (...) um deles eu ouvi falando: ‘eu falei para você ir embora da cidade, gordão’; Que isso eu lembro; Que um deles eu ouvi falando, o mais alto que tinha; (...) Que pelo fato do policial mais alto lá (...) falando, que eu escutei ele falando: ‘eu falei para você ir embora da cidade, gordão, senão eu ia te pegar’; Que por esse fato, acho que ele já conhecia o Ronaldo, pelo fato do Sr. Ronaldo já ter algumas passagens, por esse fato aí; (...) Que eu acho que algum tempo atrás já devia ter abordado ele, sei lá, ou já conhecia ele, não sei dizer; (...) Que nós chegamos primeiro no posto de gasolina, abastecemos, logo encostou uma viatura da Rotam; (...) Que a viatura saiu primeiro, sumiu; Que aí como a gente não nada a dever, a gente não devida nada, (...) nem tinha noção que aquela viatura ia enquadrar nós ou não, (...) aí a gente deu seguimento, fomos para Chapada, do jeito que a gente ia divertir no festival lá; (...) Que quando chegou lá perto dessa barreira, no canteiro, eu já ‘associei’ já com a sirene e mandou nós pararmos; (...) Que eu não sei se levou nós para lá [próximo ao posto], porque estava em um lugar escuro, aí eles pararam com a gente lá, eu fiquei o tempo todo dentro da viatura lá; (...) Que eu não sei se é nesse local que eles levaram a gente, mas eles levaram eu para um local, deixou a viatura parada comigo dentro, e com o Sr. Ronaldo, eu não sei para onde que eles foram com ele; Que eu fiquei um bom tempo lá parado; (...) Que eu acho que deve ser [próximo do posto], num lugar escuro, que não dava para ‘mim’ ver lá de dentro da viatura; (...) Que mais ou menos duas horas de relógio [que fiquei no local]; (...) Que chegamos juntos [no CISC]; (...) Que depois desse tempo que eu fiquei lá dentro da viatura, colocaram ele dentro da viatura junto comigo, e levaram nós para o CISC; (...) Que comigo ele não comentou não [que já tinha sido abordado, que estava sofrendo perseguição pela polícia], mas eu acho que ele deve ter comentado com alguma outra pessoa, que comigo ele não tinha falado isso não; (...) Que não, comigo não [comentou que estava sendo vigiado pela polícia]; (...) Que sim, [próximo a barreira fomos abordados]; (...) Que saiu do local comigo [de onde ocorreu a abordagem], e parou em outro local, que não dava para ver de dentro da viatura, porque de dentro para fora é escuro, não dava para ver; (...) Que andou um pouco bom, andou muito [do local da abordagem e de onde ficou parado]; (...) Que fiquei lá parado o tempo todo, e de vez quando vinha um policial e ficava me esculhambando; (...) Que isso, aí colocaram ele novamente, aí que foi com nós para a DERF; (...).”

Diante da pluralidade de réus, passo a analisar individualmente a conduta praticada por cada um dele.

DO RÉU RONALDO:

Ressai dos autos que o réu, quando ouvido perante este juízo, negou a prática delitiva, alegando que o entorpecente foi “plantado” pelos policiais militares, sob o argumento de que uns dias antes de sua prisão já estava sofrendo perseguição policial.

Porém, conforme repisado na preliminar em que a defesa sustentou se tratar de flagrante forjado o caso em tela, a mesma foi rechaçada por não ter restado demonstrado, pelo conjunto probatório produzido, que o réu tenha sofrido perseguição por parte dos policiais militares que efetuaram sua prisão.

Inclusive, o próprio corréu JOÃO BATISTA, desmentindo a versão apresentada por RONALDO, afirmou que ele em nenhum momento lhe informou que estava sofrendo perseguição policial.

Ainda, de se frisar que, embora JOÃO BATISTA também tenha apresentado a versão de que os policiais “plantaram” a droga, mesmo não soube explicar o motivo para que os policiais fizessem isso, já que ele não conhecia aqueles.

Porém, esclareceu que entrou no carro de RONALDO por volta das 21h, onde sentou no banco da frente, do passageiro, e durante todo o trajeto que percorreram até serem presos, não olhou para o banco traseiro para ver se tinha alguma coisa, bem como alegou que não sentiu nenhum odor característico de droga, mas, ao final, exclamou: “ele também nunca falou nada sobre isso”, demonstrando desapontamento pelo que seu comparsa fizera consigo.

Inclusive, isto é evidenciado ao ter afirmando que somente quando foram presos é que tomou conhecimento que RONALDO já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Noutra vertente, confirmando a traficância praticada pelo acusado RONALDO, tem-se o depoimento judicial do policial militar VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, o qual testemunhou que a Equipe de Inteligência do Batalhão Rotam recebeu informação sobre o transporte de entorpecente que estaria ocorrendo sentido Chapada dos Guimarães ou outra cidade próxima desta capital, sendo que a pessoa que estaria realizando-o, estaria utilizando uma Fiat Toro de cor prata, bem como descreveu o número de sua placa. Além disso, frisou que a Equipe da Inteligência fez toda análise da informação e, somente após, a repassou para guarnição fardada, a qual integrava à época.

Com o recebimento da informação, declarou que sua guarnição se “deslocou até MT 251 de Chapada, onde foi possível ver o veículo, em sentido Chapada dos Guimarães”, sendo que somente ao proceder a abordagem é que foi visualizado que tinham 02 indivíduos em seu interior, sendo o motorista o réu RONALDO, e o carona, o corréu JOÃO BATISTA.

Em continuidade, disse que foi realizada busca pessoal nos réus, mas nada de ilícito foi encontrado em poder dos mesmos. Porém, ao se proceder a revista do veículo, foi encontrado um saco plástico preto no banco traseiro do passageiro, o qual continha em seu interior 06 barras de substância análoga à maconha.

Outrossim, esclareceu que a droga estava bem embalada e, por isso, não exalava odor no carro, sendo que somente após o saco que estava acondicionando-a ser aberto é que foi possível perceber o cheiro característico do narcótico.

Não bastasse isso, pontuou que quando a droga foi localizada no interior do veículo, que pertencia ao acusado RONALDO, enquanto o corréu JOÃO BATISTA alegou desconhecimento e que estava apenas de carona, aquele permaneceu em silêncio o tempo todo.

Inclusive, nesta senda, teceu que o proprietário do veículo e da droga era o acusado RONALDO, bem como que ele deve ter chamado o JOÃO BATISTA para acompanhá-lo nessa incursão para não chamar muita atenção, até porque este não possuía registros criminais.

E mais, ao ser questionado pela defesa, informou que não abordou o acusado RONALDO anteriormente a estes fatos.

No mesmo norte da declaração supra, tem-se o depoimento extrajudicial do policial militar VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA, juntado no ID 126508248.

Com isso, tenho comigo que a declaração firmada pelo policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merece a credibilidade necessária, não apenas porque compromissado na forma da Lei, mas também porque está em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer sua declaração.

A respeito, eis o posicionamento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 126508252), Boletim de Ocorrência n° 2023.202750 (ID 126508247) e laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.127240-A01 (ID 126508279), que o réu RONALDO transportava 06 tabletes de maconha, que juntas pesaram o total de 3,255 kg (três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas), quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, mormente porque ele declarou que não faz uso do referido entorpecente, assim como seu comparsa JOÃO BATISTA.

Reforçando essa premissa, merece relevância as informações extraídas das folhas de antecedentes juntadas no ID 140706770 e dos relatórios das situações processuais executórias, onde apontam que o acusado ostenta três condenações com trânsito em julgado pela prática de crime análogo ao presente, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

De outra banda, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não logrou êxito em ratificar sua versão dada aos fatos, pois, conforme ressaltado quando da análise das preliminares, sua testemunha não presenciou o momento das revistas pessoal e veicular, e, por este motivo, não tem como confirmar se foi ou não apreendido entorpecente no interior do veículo em que os acusados se encontravam.

A despeito da aplicação do princípio da insignificância para absolver o réu arguida pela defesa, em sede de alegações finais, friso que referida tese é incabível para o crime dessa espécie.

A respeito: (...).

Já em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal até porque ele próprio declarou, em juízo, não ser usuário de maconha (art. 28, §2°, da Lei de Drogas).

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja eventualmente usuário de maconha nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do acusado não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência, inclusive, sedimenta no Enunciado Orientativo n° 03 do TJMT, in verbis: (...).

Desse modo, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restaram devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado transportava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher as teses da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

DO RÉU JOÃO BATISTA
: (...).

Desta feita, por haver demasiada fragilidade nas provas produzidas sob o crivo do contraditório,
IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO
do denunciado, quanto ao crime de tráfico de drogas, com fincas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RONALDO NÓBREGA DA SILVA,
brasileiro, divorciado, gerente administrativo rural, natural de Barra do Garças/MT, nascido em 07/02/1977, RG 10816062 SJ/MT, CPF 620.889.631-20, filho de João Nóbrega e Helena Maria da Silva,
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal;
e para
ABSOLVER o réu JOÃO BATISTA DA SILVA RONDON
, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 24/06/1991, RG 22767240 SSP/MT, filho de Gregória de Souza Rondon e João da Silva Rondon,
das sanções art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que “
com o assistido nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente, o apelante afirmou que não tinha entorpecentes em seu veículo. Segundo necessário destacar que nenhuma das testemunhas policiais ouvidas trouxeram à baila qualquer indício que pudesse corroborar com a versão de que o apelante estivesse na prática do comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, não foi realizada investigação prévia, nem mesmo posterior para averiguar a veracidade dos fatos e se o apelante estava de fato em atitudes de comércio com os entorpecentes
”.

No que se refere à materialidade delitiva, o laudo pericial atestou que o entorpecente apreendido se tratava de 6 (seis) tabletes de
maconha
, com massa bruta de 3,255kg (três quilos e duzentos e cinquenta e cinco gramas).

Quanto à autoria, em sede extrajudicial,
Ronaldo Nóbrega da Silva
permaneceu em silêncio; em juízo negou a traficância, alegando que os entorpecentes foram ‘plantados’ pelos policiais militares, que o prenderam em flagrante, em decorrência de perseguição por parte deles.

O PM Vitor Augusto Carvalho Martins declarou, em juízo, que a equipe da Rotam foi acionada para verificar uma denúncia apócrifa especificada, a qual informava que indivíduos estariam transportando entorpecentes para Chapada dos Guimarães/MT em um veículo Fiat Toro, de cor prata.

De posse dessas informações, os policiais militares visualizaram a caminhonete na Rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, e realizaram a abordagem dos suspeitos, sendo apreendidos, no banco do passageiro traseiro, seis tabletes de maconha, pesando aproximadamente três quilos.

Embora o réu alegue que sofra perseguição por partes dos policiais militares que o prenderam, não trouxe aos autos evidências mínimas de que eles tinham interesse em sua prisão/condenação.

Afirmações no sentido de que os agentes públicos ‘plantaram’ a droga para incriminar o acusado, para merecer crédito, devem vir acompanhadas de elementos concretos que as comprovem.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento, o PM Vitor afirmou que não conhecia o apelante, tampouco o tinha abordado anteriormente.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não há prova alguma nos autos a ratificar a tese aventada pelo réu no sentido de que os entorpecentes foram ‘plantados’ em seu carro (flagrante forjado), de modo que a apreensão de 6 (seis) tabletes de
maconha
, com massa bruta de 3,255kg, autoriza a condenação dele como incurso no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ‘
transportar
’, haja vista que para a configuração do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por ser um tipo penal misto alternativo, basta que o agente pratique uma das inúmeras condutas lá descritas.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa busca o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada na fração em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em virtude de
natureza
e
quantidade
da droga apreendida (3,255kg de maconha) e pelos
maus antecedentes
do réu (Autos nº
0004066-09.2015.8.11.0004, 0001736-43.2014.8.11.0014 e 0010109-16.2016.4.01.3600).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixaram a pena-base do crime de tráfico em 7 anos de reclusão, destacando para tanto, "os maus antecedentes [...] e a quantidade de droga apreendida (3 kg de maconha)
”
[1]
.

Portanto, reajusto a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (Autos nº
0007751-53.2017.8.11.0004
) e adoto o mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, qual seja, 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa, ficando o réu condenado à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses, e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de majorantes e minorantes.

Em relação à alteração do regime fixado, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de
Ronaldo Nóbrega da Silva
e readequo a pena para 7 (sete) anos e 10 (dez) meses, no regime fechado, e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
AgRg no HC 816504 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024